Tribunal: TJDFT
Processo: 0706719-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0706719-79.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPOLIO DE WALTER TADEU MENK CONTE APELANTE: RIAN SANTIAGO BORGES CONTE, TAUAN FREDERICO BORGES CONTE, CLEONICE PEREIRA BORGES MENK CONTE D E S P A C H O Considerando a petição de ID 55169167 e anexos, intime-se o Distrito Federal para ciência das argumentações deduzidas, em especial do recolhimento do imposto (ITCD) efetuado pelos autores apelados, requerendo o que de direito. Prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator